Tribunal: TJSP
Processo: 1011313-68.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Ocorrência – Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011313-68.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HIGINO JOSE
DOS ANJOS VIEIRA, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.653 --
Apelação Cível n. 1011313-68.2019.8.26.0003
Apelante: Higino José dos Anjos Vieira
Apelada: Latam Airlines Group S/A
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Reg. do Jabaquara
Juíza de Direito: Cristiane Vieira
Disponibilização da sentença: 30/08/2019
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação
Remuneração digna do trabalho do advogado

Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono
Ocorrência Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil:
A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a
remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor,
levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo
do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 74/76, que JULGOU PROCEDENTE a ação
indenizatória ajuizada por Higino José dos Anjos Vieira contra Latam
Airlines Group S/A, para CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de R$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos morais, suportados,
devidamente corrigida de acordo com a tabela prática do Tribunal de
Justiça desde a presente data, computando-se juros legais de 1% ao mês,
a partir da citação. Em razão da sucumbência experimentada, arcará a
requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas
do desembolso, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O autor apela, pretendendo a reforma
parcial da r. sentença, a fim de majorar a indenização por dano moral
para o valor de R$ 10.000,00. Afirma que em razão dos transtornos
causados pela apelada, foi obrigado a desistir da viagem planejada com
meses de antecedência e perdeu o compromisso que era o principal motivo
da viagem. Alega residir em Maceió/AL e que iria participar de uma
assembleia de confederações de triathlon em Brasília, na qualidade de
presidente da Federação Alagoana de Triathlon Faltri, e ao se apresentar
para o “check in” de seu voo Maceió > Brasília seu nome não constava da
lista de passageiros para embarque.
Alega que somente depois de 11 horas no
aeroporto foi-lhe oferecido um voo com itinerário diverso, qual seja, Maceió
> Guarulhos > Manaus > Brasília, tendo desistido do embarque e perdido
seu compromisso. Alega não lhe ter sido prestado auxílio material pela
companhia aérea enquanto aguardava no aeroporto. Invoca a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso
de voo causa dano moral que prescinde de prova e ressalta que o valor
fixado pelo juízo “a quo” é insuficiente à compensação do dano e ao
desestímulo à apelada.
Defende
também
a
majoração
dos
honorários advocatícios, pois o valor fixado, inferior ao salário mínimo,
não remunera dignamente seu patrono. Requer o provimento do recurso, a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fim de majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 e os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
fica recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código
de Processo Civil).
É o relatório.

I. Como se vê, o recurso volta-se apenas à
majoração da indenização por dano moral fixada na r. sentença e dos
honorários sucumbenciais
, à medida que o defeito na prestação do
serviço, bem como a responsabilidade civil da apelada já foi reconhecida
pela r. sentença.
Nessa medida, o montante da indenização
deve observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode
servir para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em
valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de
modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao
magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e
equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento
judicial.
Bem por isso, o recurso de apelação
interposto pelo autor merece ser acolhido, para a majoração da
indenização pelo valor pretendido, à vista das circunstâncias do caso
concreto.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Realmente, o autor demonstrou a efetiva
compra da passagem aérea do voo direto de Maceió para Brasília, com
pontos “multiplus” para o dia 26/04/2019 às 15h20min (fls. 17), sendo
visível e injustificável o defeito do serviço prestado pela apelada, quando o
passageiro se apresenta no momento do embarque e sua reserva não é
localizada. Não bastasse, comprovou que iria comparecer à Assembleia
Geral Ordinária da Confederação Brasileira de Triathlon a ser realizada no
dia 27/04/2019 (fls. 20) na qualidade de presidente da Federação
Alagoana (fls. 18), compromisso ao qual não pôde comparecer em razão do
ato da apelada.
Assim, o valor pretendido pelo autor, ora
apelante, de R$ 10.000,00, mostra-se adequado à necessária e digna
compensação dos prejuízos experimentados, e não tem o condão de
ensejar seu enriquecimento sem causa.
Ademais,
a
verba
honorária
comporta
majoração.
Isso porque o art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa. Prevê, ainda, que deverão ser observados como
parâmetros “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do
serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Assim sendo, se de um lado o valor da
condenação é ora majorado, de outro lado, também há de ser sopesado o
trabalho adicional exigido do patrono, com a interposição do recurso. De
rigor, portanto, a majoração dos honorários advocatícios devidos ao

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
patrono do apelante para 15% sobre o valor da condenação, alcançando
valor que se encontra dentro dos patamares previstos no art. 85, § 2o do
diploma processual, e que melhor remunerará o patrono da apelante.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para majorar a condenação referente à
indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, bem como
majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelante para
15% do valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --